Tribunal: TJSP
Processo: 1020587-11.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a segurado cliente da autora.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a segurado cliente da autora.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o dano apontado e a alegada falha da concessionária. Caso concreto em que não foi robustamente comprovado o liame causal. Laudos apresentados que são superficiais, indicam apenas a causa provável dos danos e foram produzidos sem a participação da concessionária. Responsabilidade da ré pelos danos indenizados pela autora ao segurado não demonstrada. Improcedência da ação.
Honorários sucumbenciais. Pleito de redução. Rejeição. Verba fixada em conformidade com os parâmetros de balizamento previstos na legislação processual e que não se mostra excessiva.
Recurso não provido.